Tribunal: TJDFT
Processo: 0705487-93.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. FILHA MENOR. ACORDO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DO PREÇO DA COISA. ENTREGA DO BEM. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. A dação em pagamento consiste na realização de uma prestação diferente da que é devida, por meio de acordo, com o fim de extinguir imediatamente a obrigação.
2. No caso, não houve a determinação do valor da coisa dada como pagamento no acordo celebrado.
3. Ademais, não se verifica a ocorrência de vícios redibitórios (artigos 441 e 442 do Código Civil) e abatimento no preço da coisa. Inexiste vício oculto, uma vez que os problemas na conservação da coisa foram constatados no dia em que a exequente foi buscar o carro.
4. A exequente diante da verificação do estado de conservação do carro poderia ter se recusado a aceitar a coisa quando foi buscá-la, prosseguindo-se com a execução, mas não o fez, o que importou na aceitação das condições previamente acertadas no acordo consignado no Termo de Audiência de Conciliação.
5. O valor pelo qual o carro foi vendido pela exequente, que inclusive não está comprovado nos autos, não afeta o acordo estabelecido entre as partes, mormente porque o acordo não vinculou o valor de venda do carro ao valor de compra mencionado pelo executado.
6. Não se caracteriza renúncia a alimentos futuros a aceitação de pagamento antecipado de tais alimentos, com o recebimento de bem que certamente possui valor superior aos alimentos pretéritos.
7. Apelo conhecido e desprovido.